Tribunal: TJDFT
Processo: 0734694-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0734694-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SADEFEM EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: BTA ENGENHARIA &amp; NEGOCIOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SADEFEM EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0719134-65.2021.8.07.0001, deferiu o pedido de penhora no rosto dos autos Resp no 1.692.985/SP em desfavor da parte executada, ora agravante. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Defende, em breve resumo, a necessidade de revogação dos atos expropriatórios efetivados, notadamente em virtude do processo de soerguimento enfrentado pela empresa ora agravante. Alega que o Juízo Universal é o único competente para o exame acerca da imprescindibilidade dos ativos constritos, bem como em relação à viabilidade da medida concedida. Afirma que a integralidade do seu acervo patrimonial encontra-se arrolada no plano de recuperação judicial, e todos os seus ativos financeiros devem ser direcionados ao pagamento dos créditos privilegiados pela Lei no 11.101/05. Assevera que se for permitida constrições indiscriminadas haverá grandes riscos de se comprometer integralmente o processo de recuperação. Tece outras considerações, assim como colaciona julgados em abono à sua tese recursal. Por fim, requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo, confirmando-se a tutela de urgência vindicada e, consequentemente, reformando-se a decisão ora recorrida. Preparo recolhido no ID 40308411. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 137179291 – autos de origem): Por ora, atentando-se para o fato de que a penhora no rosto dos autos recai sobre direitos eventuais e futuros, ou seja, cuida-se de mera expectativa de que a parte executada receba algum crédito naquele feito, nada obsta sejam feitas outras penhoras a fim de garantir a satisfação do crédito. Dentro disso, defiro o pedido de penhora no rosto do processo n. REsp 1.692.985-SP, em trâmite no C. Superior Tribunal de Justiça, de Relatoria do eminente Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, penhorando-se os direitos de crédito do executado até o limite da quantia de R$ 3.613.749,67, com seus respectivos acréscimos financeiros. Oficie-se ainda o Juízo de origem do processo (no 1010111- 27.2014.8.26.0037) em trâmite na 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do TJSP, comunicando-se da penhora, ora deferida. Oficie-se. Aguarde-se a vinda do termo de penhora para os autos. Em seguida, intime-se a parte devedora para manifestação, nos termos do art. 917, §1o, do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. Caso a parte executada apresente impugnação à penhora realizada, intime-se o credor para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. Decorrido o prazo para o exequente, venham os autos conclusos. Em caso de inércia da parte executada, intime-se a parte exequente para promover o andamento ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Após o decurso do prazo, não se manifestando a parte exequente, aguarde-se em cartório pelo prazo previsto no art. 485, III, do CPC. Caso a mencionada parte permaneça inerte, intime-a pessoalmente, por meio de AR, para promover o andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, § 1o, do CPC. Por fim, sem manifestação, façam-se os autos conclusos para sentença. Atribuo à presente decisão força de ofício. (destaques no original) A controvérsia a ser analisada consiste em saber se deve ser reformada a decisão ora recorrida para que seja determinado o cancelamento da prática de atos expropriatórios efetivados no bojo da Ação de Execução De Título Extrajudicial em tramitação no primeiro grau de jurisdição. Com efeito, ainda que se trate de créditos constituídos após o pedido de recuperação judicial, o exame de pleitos de constrição de bens pertencentes ao patrimônio social da sociedade em recuperação é de competência do Juízo Universal da recuperação, em claro desdobramento da observância ao princípio da preservação da empresa, consoante o disposto no artigo 47 da Lei no 11.101/2005: Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no mesmo sentido: PROCESSUAL CIVIL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE CRÉDITOS. TRAVA BANCÁRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. EVOLUÇÃO JURISPRUDENCIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 1. Compete ao Juízo da Recuperação Judicial a declaração da concursalidade ou da extraconcursalidade de créditos havidos em face de sociedades recuperandas. 2. Os atos de constrição do patrimônio afetado à consecução do plano de soerguimento empresarial, mesmo no caso da execução de créditos que não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, são submetidos ao crivo do Juízo "universal". 3. São distintas a submissão aos efeitos da recuperação judicial e à competência do Juízo que preside o procedimento recuperacional. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para declarar a competência do Juízo da Recuperação Judicial. (EDcl nos EDcl no AgInt no CC n. 165.963/AM, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 22/9/2021, DJe de 1/10/2021) AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EMPRESÁRIO RURAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUÍZO UNIVERSAL. STAY PERIOD. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE GRÃOS ARRESTADOS. PENHOR. DIREITO REAL DE GARANTIA. COMPETÊNCIA PARA DEFINIÇÃO DA ESSENCIALIDADE DO BEM. 1. Após obter o registro e passar ao regime empresarial, fazendo jus a tratamento diferenciado, simplificado e favorecido quanto à inscrição e aos efeitos desta decorrentes (CC, arts. 970 e 971), adquire o produtor rural a condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial, com base no art. 48 da Lei 11.101/2005 (LRF), bastando que comprove, no momento do pedido, que explora regularmente a atividade rural há mais de 2 (dois) anos. 2. Os atos de execução dos créditos individuais promovidos contra empresas falidas ou em recuperação judicial, tanto sob a égide do Decreto-Lei n. 7.661/45 quanto da Lei n. 11.101/2005, devem ser realizados pelo Juízo universal. Inteligência do art. 76 da Lei n. 11.101/2005. 3. Tal entendimento estende-se às hipóteses em que a penhora seja anterior à decretação da falência ou ao deferimento da recuperação judicial. Ainda que o crédito exequendo tenha sido constituído depois do deferimento do pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, também nesse caso, o controle dos atos de constrição patrimonial deve prosseguir no Juízo da recuperação. 4. Ainda que se trate de créditos garantidos por alienação fiduciária, compete ao juízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade de determinado bem para fins de aplicação da ressalva prevista no art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, na parte que não admite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial. 5. Os arts. 49 e 50, §1o, da Lei 11.101/2005 não eximem dos efeitos da recuperação judicial os direitos reais de garantia, mas sim os direitos reais em garantia, isto é, apenas aqueles bens que, originariamente do devedor, passam à propriedade do credor (propriedade resolúvel, desconstituída com o adimplemento da obrigação garantida), cuja efetivação do direito se faz pela consolidação do bem garantido no patrimônio deste, e não por expropriação judicial. 6. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.954.239/MT, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 27/4/2022) RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA C.C. INDENIZATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCORPORAÇÃO DE EMPRESA. CONTROLE DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO. JUÍZO UNIVERSAL. 1- Recurso especial interposto em 22/9/2021 e concluso ao gabinete em 16/12/2021. 2- O propósito recursal consiste em determinar se: a) é do juízo universal da recuperação judicial a competência para controle dos atos de constrição; e b) o crédito constituído anteriormente à incorporação de empresa a grupo empresarial em recuperação judicial deve se submeter ao juízo universal, tendo em vista a prevalência do princípio da preservação da empresa. 3- Respeitadas as especificidades da recuperação judicial, é competente o juízo universal para prosseguimento dos atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento de credores, que envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais. Assim, "na recuperação judicial, a competência de outros juízos se limita à apuração de respectivos créditos, sendo vedada a prática de qualquer ato que comprometa o patrimônio da empresa em recuperação" (AgRg no CC 132.285/SP, Segunda Seção, DJe de 19/5/2014). 4- Quanto à hipótese de que a empresa recorrida não esteja no conglomerado de empresas que tiveram, inicialmente, o pedido de recuperação deferido, sendo incorporada a uma dessas empresas em recuperação, a posteriori, deve prevalecer o princípio da preservação da empresa. 5- Mesmo que a incorporação tenha ocorrido após a constituição do crédito e ao pedido de recuperação judicial, deve se operar a força atrativa do juízo universal como forma de manter a higidez do fluxo de caixa das empresas e, assim, gerenciar de forma exclusiva o plano de recuperação. 6- Assim, o juízo universal deve ser o único a gerir os atos de constrição e alienação dos bens do grupo de empresas em recuperação. 7- Recurso especial provido. (REsp n. 1.972.038/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 1/4/2022) De igual maneira, é o entendimento majoritário deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE FATURAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FORÇA ATRATIVA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO. RECURSO DESPROVIDO. 1 - Não obstante se tenha decidido anteriormente pela possibilidade de penhora sobre o faturamento da empresa agravada, observa-se que, com a homologação do Plano Recuperação, eventual deferimento da constrição pretendida pelo agravante, nesse momento, macularia o cumprimento do referido plano de soerguimento da devedora. 2 - Com efeito, é firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que cabe ao juízo universal, que deferiu o plano de soerguimento da recuperanda, a realização de quaisquer atos constritivos ou alienações que repercutam no patrimônio da sociedade recuperanda. 3 - Ademais, extrai-se dos autos que o magistrado de origem não qualificou o crédito do agravante como extraconcursal, apenas limitou-se a advertir, conforme decisão da 8a Vara Cível da Comarca de Goiânia/GO, que os atos de constrição devem ser submetidos àquele Juízo Universal, de modo que o agravante deveria apresentar a planilha atualizada do débito para se extrair a certidão de crédito, no intuito de seja realizada a devida habilitação no Juízo da Recuperação Judicial. 4 - Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1310480, 07283871720208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 25/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BEM IMÓVEL. AUSÊNCIA DE OUTROS BENS. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS. COMPETÊNCIA PARA ATOS DE CONSTRIÇÃO E EXPROPRIAÇÃO. JUÍZO CÍVIL OU JUÍZO RECUPERACIONAL. PENDENDE DE ANÁLISE EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ DECISÃO FINAL. CABÍVEL. 1. O crédito extraconcursal consiste em dívida contraída após a data em que foi deferido o pedido de processamento de recuperação judicial e não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, de acordo com o art. 49, caput da Lei 11.101/05. Todavia, há entendimento jurisprudencial que defende que o crédito extraconcursal detido em face da recuperanda, mesmo não inserido no plano aprovado pelo colégio de credores, deve ser realizado mediante interseção do Juízo da Recuperação. Precedentes. 2. Nos casos em que não foram encontrados outros bens para cumprimento da dívida e o imóvel penhorado objeto da decisão agravada encontra-se com o leilão suspenso em juízo cível, tendo em vista aguardo por decisão final de conflito de competência entre juízo civil e juízo recuperacional, mostra-se cabível a suspensão do tramite do processo de origem até decisão final da instância ad quem. 3. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1248047, 07027368020208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 26/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CELERIDADE. EFETIVIDADE. PREJUDICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DEFERIMENTO EM MOMENTO POSTERIOR À CONSTRIÇÃO. DESTINAÇÃO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO. JUÍZO UNIVERSAL DA RECUPERAÇÃO. (...) 6. Significa dizer que o ponto central do recurso não se refere à preclusão do prazo para impugnação à penhora, mas sim em saber se o juízo a quo pode decidir sobre o destino dos ativos penhorados a despeito do deferimento, ainda que posterior à constrição, do pedido de recuperação judicial. 7. A matéria em apreço, há muito tempo, vem recebendo solução uniforme pela Colendo Superior Tribunal de Justiça, que tem entendido que o destino do patrimônio da sociedade em processo de recuperação judicial não pode ser atingido por decisões prolatadas por juízo diverso daquele onde tramita o processo de recuperação judicial, sob pena de violação ao princípio maior da preservação da atividade empresarial. 8. Mais especificamente em relação a situação retratada nos presentes autos, nos quais o deferimento da recuperação judicial se deu em momento posterior à penhora, no mesmo sentido o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que o fato de a penhora ter sido determinada pelo juízo da execução singular em data anterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial não impede o exercício da força atrativa do juízo universal. 9. Até mesmo nos casos de adjudicação de bem penhorado previamente ao pedido de recuperação judicial, tem o Superior Tribunal de Justiça entendimento (CC 111.614/DF) segundo o qual a adjudicação deve ser desconstituída quando realizada após o deferimento do processamento da recuperação judicial, tendo em vista a competência exclusiva do juízo universal para decidir acerca do destino do patrimônio da devedora. 10. Ainda que a penhora realizada nos autos tenha se aperfeiçoada ante a inércia da parte devedora em impugná-la no prazo legal, tal circunstância não afasta a competência do juízo universal da recuperação para decidir sobre o destino desses ativos financeiros, já que a satisfação do crédito somente se dá com a entrega da quantia ao credor, o que, no caso, ocorreria com a transferência bancária. 11. Cabe ainda ressaltar, não ser o caso, como ventilado pelas agravantes, de imediata transferência dos valores penhorados ao juízo da recuperação, bastando, por ora, que o juízo universal seja comunicado acerca do patrimônio constrito das empresas em recuperação nestes autos para que possa, então, decidir sobre o destino desses ativos. 12. Pontua-se, igualmente, não ser o caso de extinção do feito originário, pois como aduzem as próprias recorrentes, a novação somente ocorrerá com a efetiva habilitação do crédito na recuperação judicial. 13. Impõe-se, portanto, o provimento parcial do agravo de instrumento para obstar, desde que ainda não tenha ocorrido, o levantamento da penhora pelos exequentes/agravados, devendo a referida quantia permanecer à disposição do juízo a quo até decisão em sentido contrário proveniente do juízo da recuperação judicial, que deverá ser comunicado a respeito da constrição. 14. Preliminar de inovação recursal rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1281979, 07205215520208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 18/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, o Juízo da recuperação judicial, como responsável pela condução do plano de soerguimento da empresa, é o que detém condição de aferir a viabilidade da constrição patrimonial, sobretudo considerando que tal medida poderá esvaziar o escopo primordial: a superação da crise econômico-financeira. Ademais, a penhora requerida ultrapassa os três milhões de reais, quantia altamente expressiva e que poderá afetar a condução da recuperação judicial. Por fim, importante frisar que a parte agravante requereu, nesse momento processual, apenas a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Nesse contexto, pelo menos em sede de cognição sumária, presente a verossimilhança do direito alegado, sendo necessária a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do agravo e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para que, querendo, apresente contraminuta no prazo legal. Brasília-DF, 17 de outubro de 2022 19:02:18. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador